Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0719808-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIRA GONDIM DE CAMARGO NEVES AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Remetam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora